Tribunal: CARF
Processo: 10580.722719/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722719/2009-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.289 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
TERIVA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. (IDEIA DIGITAL
SISTEMAS CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA).
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO.
Os coeficientes de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) somente são aplicáveis à
atividade de construção civil por empreitada, na modalidade total, quando o
empreiteiro fornece todos os materiais indispensáveis à sua execução, os quais
serão incorporados à obra. O emprego de material na prestação de serviços em
geral e nos demais serviços relacionados à engenharia não autoriza a adoção
dos referidos coeficientes para determinação do Lucro Presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial. Vencidos os Conselheiros Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que votaram pelo não
conhecimento; (ii) por maioria de votos, rejeitar a proposta de diligência do Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintela, vencido esse próprio conselheiro; e (iii) no mérito, por maioria de votos,
negar provimento ao Recurso Especial. Vencidos os Conselheiros Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Caio Cesar Nader Quintella que votaram por
dar-lhe provimento parcial para aplicar o coeficiente de presunção de lucro de 8% em relação às
receitas oriundas de contratos por empreitada com emprego de materiais que se agregam aos
imóveis. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto os Conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto
e Luis Henrique Marotii Toselli.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722719/2009-11
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722719/2009-11

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1802-01.052, de 23/11/2011, recurso que está fundamentado
atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprova
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO.
O coeficiente de 8% somente é aplicável à atividade de construção civil por empreitada,
na modalidade total, quando o empreiteiro fornece todos os materiais indispensáveis à
sua execução, os quais serão incorporados à obra. O emprego de material na prestação
de serviços em geral e nos demais serviços relacionados à engenharia não autoriza a
adoção do coeficiente de 8% para determinação do Lucro Presumido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em NEGAR provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Gustavo Junqueira Carneiro Leão e Marco Antonio
Nunes Castilho, que votaram pela conversão do julgamento em diligência.
No recurso especial, a contribuinte alega que o acórdão recorrido deu à legislação
tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos, relativamente às
seguintes questões:
1) Aplicação dos percentuais de 8% e 12%, respectivamente, para a apuração das
bases de cálculos do IRPJ e da CSSL em razão da Recorrente executar serviços
sob a forma de Empreitada Global com materiais empregados por conta do
Contratado; e
2) Improcedência do Lançamento, motivada pelo expurgo do valor dos materiais
discriminados no corpo das notas fiscais de execução dos serviços do valor total
das respectivas NFs de serviços gerando em consequência base de cálculo do IRPJ
e CSSL não previsto em lei, Decreto ou ato administrativo.
No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso apenas em relação
à matéria constante do item "1" acima indicado. Houve negativa de seguimento em relação à
matéria tratada no item “2”, conforme o despacho exarado em 21/02/2017 pelo Presidente da 2a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Intimada do referido despacho, a contribuinte não apresentou agravo contra a
negativa de seguimento para parte de seu recurso.
Em sede de contrarrazões, a PGFN pugna pelo não conhecimento e não
provimento do especial.
É o relatório.
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722719/2009-11

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
No recurso especial sob exame, a contribuinte alega que houve divergência
jurisprudencial em relação à definição dos coeficientes de presunção do lucro, para fins de
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (matéria admitida).
Em sede de contrarrazões, a PGFN suscita o não conhecimento do recurso.
A alegação é que os acórdãos recorrido e paradigma analisaram situações fáticas
diferentes, e que isso comprometeria a caracterização da divergência; que o acórdão recorrido
tratou de empresa que se dedica ao comércio e prestação de serviços técnicos na área de
informática, enquanto que o paradigma cuidou de empresa que presta serviço de controle de
trânsito.
Realmente, as decisões cotejadas foram proferidas diante de contextos fáticos
distintos.
Entretanto, isso não compromete a caracterização da divergência jurisprudencial.
Concordo com a análise empreendida no despacho monocrático de exame de
admissibilidade do recurso, sintetizada na seguinte conclusão:
Pelo confronto das decisões verifica-se que o paradigma adotou um conceito amplo do
que seria prestação de serviço de construção, permitindo a tributação em 8% para
serviços de instalação, com fornecimento, de semáforos e serviços de sinalização viária.
Ao passo que, de outro modo, no acórdão combatido decidiu-se pela aplicação da
interpretação mais restrita quanto ao conceito de "construção por empreitada" afastando
o benefício para os serviços de atividades complementares à construção civil.
As diferentes situações fáticas até poderiam, dentro de uma mesma linha de
interpretação, justificar decisões distintas, mas não é esse o caso.
O cotejo das referidas decisões evidencia que suas diferentes conclusões não
decorreram dos diferenças contextos fáticos examinados.
Realmente, o paradigma, ao analisar o Ato Declaratório Normativo Cosit no 6, de
13 de janeiro de 1997, buscando elucidar o que seria “atividade de construção por empreitada ...
quando houver emprego de materiais” (submetida a coeficientes menores para presunção de
lucro), adotou conceito mais amplo quando comparado ao acórdão recorrido, e é aí que reside a
divergência jurisprudencial, de modo que o recurso deve mesmo ser conhecido.

2. Mérito

Inicialmente, durante a sessão de julgamento, foi invocada pelo Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintela, a preliminar de conversão de julgamento em diligência, objetivando
retornar o processo para exame das atividades que estariam adstritas ao percentual do lucro
presumido de 8% e 32%. Entretanto, a maioria do Colegiado entendeu prescindível a diligência,
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722719/2009-11

especialmente no tocante à exame de provas e notas fiscais, fugindo do mister pertencente à
CSRF, que não é 3a instância administrativa. Neste sentido, o colegiado em sua maioria votou
pela não conversão do julgamento em diligência, ficando vencido seu proponente, o i.
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
Quanto ao mérito, propriamente dito, cumpre-me ressaltar que as diferentes
interpretações quanto ao que deve ser considerado como “atividade de construção por
empreitada ... quando houver emprego de materiais” vão ficar mais claras a seguir.
Eis o conteúdo do referido ADN Cosit no 6, de 13 de janeiro de 1997:

O COORDENADOR DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 147, inciso III, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de setembro de 1992, e
tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no
art. 3o da IN SRF no 11, de 21 de fevereiro de 1996, declara, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento e aos demais interessados, que:
I - Na atividade de construção por empreitada, o percentual a ser aplicado sobre a
receita bruta para determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal será:
a) 8% (oito por cento) quando houver emprego de materiais, em qualquer quantidade;
b) 32% (trinta e dois por cento) quando houver emprego unicamente de mão-de-obra, ou
seja, sem o emprego de materiais.
II - As pessoas jurídicas enquadradas no inciso I, letra "a", deste Ato Normativo, não
poderão optar pela tributação com base no lucro presumido. (g.n.)

É interessante transcrever trechos do voto que orientou o acórdão paradigma, e
que embasam as alegações da contribuinte (ora recorrente):
Acórdão paradigma
[...]
Dessa forma, àquelas receitas provenientes de prestação de serviços em geral, deverá ser
aplicado o percentual de 32% para a apuração do lucro presumido e àquelas receitas
provenientes da prestação de serviços com emprego de materiais, ou em regime de
empreitada com emprego de materiais, deverá ser aplicado o percentual de 8% para a
apuração do lucro presumido.
De fato, a regra geral para fins de apuração do lucro real é a aplicação do percentual de
8% sobre a receita bruta. Vejamos o disposto no art. 15 da lei n° 9,249/95, in litteris:
[...]
No entanto, no que toca à prestação de serviços, em regra aplica-se o percentual de
32%. Vejamos o disposto no § 1o do mesmo artigo 15, in litteris:
[...]
No entanto, no caso de os serviços prestados forem serviços de engenharia com
emprego de materiais, por não se configurarem em serviços puros ou genéricos, a RFB
tem entendimento de que deve ser aplicado o percentual de 8% do lucro presumido Esse
entendimento restou consagrado no Ato Declaratório Normativo Cosit no 6, de 13 de
janeiro de 1997, cujo inciso I, tratou especificamente dos percentuais aplicáveis no caso
de atividade de construção por empreitada, nos seguintes termos:
[...]
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722719/2009-11

Dessa feita, a tributação dos serviços de engenharia restou mitigada, devendo aquelas
atividades realizadas por empreitada com emprego de materiais sujeitarem-se ao
percentual de 8%, enquanto aquelas outras, de caráter genérico e em que não há o
emprego de materiais, sujeitarem-se ao percentual de 32% para apuração do lucro
presumido.
[...]
[...] Vejamos o que são considerados serviços de engenharia pelo Ato Declaratório
Normativo COSIT no 30/99:
I - a construção, demolição, reforma e ampliação de edificações;
II - sondagens, fundações e escavações;
III - construção de estradas e logradouros públicos;
IV - construção de pontes, viadutos e monumentos;
V - terraplenagem e pavimentação;
VI - pintura, carpintaria, instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de tacos e
azulejos, colocação de vidros e esquadrias; e
VII – quaisquer outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo
[...]
Pois bem, Tenho entendimento de que, nos termos do §2o do art. 15 da lei no 9.249/95, a
aplicação do percentual de lucro presumido deverá ser realizada de acordo com a
natureza do serviço prestado, pelo que quando se tratar de serviço de engenharia por
empreitada com emprego de materiais, a apuração do lucro presumido deverá ser feita
tornando por base o percentual de 8%, sendo que, nas demais hipóteses, o percentual
aplicável para apuração do lucro presumido de prestação de serviços de engenharia ou
gerais deverá ser de 32% (com as exceções da própria legislação).
Na verdade, a verificação do percentual deve-se fazer pela verificação dos serviços
efetivamente prestados, e não pela relação de serviços potencialmente realizáveis pelo
contribuinte, extraídos de seu objeto social. Assim, é necessário verificar daqueles
serviços constantes do descritivo as notas fiscais, quais se enquadram no percentual de
32% e quais outros se enquadram no percentual de 8% para apuração do lucro
presumido.
Foi esse o entendimento sufragado no âmbito da DRJ. No entanto, divirjo do
entendimento ali sufragado apenas no que toca à sinalização vertical, por entendê-las
que também se enquadram no conceito de serviço de engenharia com emprego de
materiais.
De fato, quando da contratação para implantação de sinalização vertical, o prestador de
serviço é contratado para entregar as placas de sinalização (mercadoria), que deverá ser
definitivamente fixada ao solo, passando da propriedade do prestador do serviço para a
propriedade do tomador do serviço. Assim, quando o Recorrente é contratado para
implantar sinalização vertical, ele não continua proprietário das placas que implanta,
pelo que resta configurado a tradição de material inerente à prestação do serviço de
engenharia de tráfego.
Diverso, por exemplo, é o caso dos serviços de aferição de velocidade, em que os
radares são instalados e utilizados no curso do contrato e posteriormente são retirados,
mantendo-se na propriedade do prestador do serviço. Nessas hipóteses, não há o
emprego de materiais exigido pela normalização de regência.
Por fim, com relação à sinalização semafórica, verifico que a mesma pode ser realizada
de várias formas: 1a) sinalização semafórica móvel, geralmente utilizada em obras
viárias, seja luminosa, seja pelo sistema de pare e siga; e 2a) sinalização semafórica com
instalação do aparelho de semáforo de forma perene. Na primeira hipótese, não há como
se considerar a existência de prestação do serviço com emprego de materiais, posto que
estes materiais não são definitivamente destinados ao tomador do serviço. No entanto,
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722719/2009-11

na segunda hipótese, resta configurado o emprego de materiais, pelo que o percentual a
ser aplicado para apuração do lucro presumido deverá ser o de 8%.
Feitas essas considerações iniciais, identifico que os serviços discriminados nas notas
fiscais abaixo transcritas devem ser enquadradas corno serviços de engenharia com
emprego de materiais, devendo, igualmente, os valores delas decorrentes ser excluídos
da apuração do lucro presumido pelo percentual de 32% e, por consequência, do
presente auto de infração, a saber:
[...] (g.n.)

O voto que orientou o acórdão recorrido, por sua vez, traz argumentos que se
contrapõem à linha de interpretação do paradigma:
Acórdão recorrido
[...]
Conforme relatado, o presente litígio diz respeito à identificação do correto coeficiente a
ser aplicado para a presunção do lucro da Recorrente nos trimestres do ano-calendário
de 2005, se 8% ou 32%.
Os coeficientes para a apuração do lucro presumido, por força do art. 25, I, da Lei
9.430/1996, estão definidos no art. 15 da Lei 9.249/95:
[...]
De acordo com a Fiscalização, apesar de a Contribuinte exercer atividade mista, ou seja,
revenda de mercadorias e prestação de serviços, ela adotou exclusivamente o coeficiente
de 8% na apuração do lucro presumido, e não aplicou para nenhuma das receitas
auferidas o coeficiente de 32%, que é o estabelecido para as atividades de prestação de
serviços em geral.
Ainda segundo a Fiscalização, à exceção da “construção civil”, o emprego de material,
seja na prestação de serviço em geral ou de serviços de engenharia, não autoriza adoção
do coeficiente de 8% para apuração da base de cálculo do imposto de renda e de 12%
para a da contribuição social, conforme esclarece o Ato Declaratório Normativo COSIT
no 06/1997.
Sobre as atividades da Recorrente, o Termo de Verificação Fiscal destacou que:
[...]
A Delegacia de Julgamento entendeu correto o trabalho da Fiscalização, fazendo os
seguintes comentários sobre a atividade da Recorrente:
[...]
A Contribuinte, por sua vez, entende que sua atividade é do seguimento auxiliar da
construção civil, e que os contratos que geraram os faturamentos de serviços são do tipo
empreitada global com emprego de material, sujeitos, portanto, à presunção do lucro
com o coeficiente de 8%.
Além disso, argumenta que independentemente de ser ou não da área da construção
civil, o coeficiente correto seria mesmo o de 8%, pois de acordo com o disposto na IN-
SRF no 480/04, não apenas a empreitada global na construção civil com material é
subordinada ao referido percentual, mas também o prestador de serviço, desde que os
serviços sejam prestados com fornecimento de material.
Deste modo, seja por um motivo ou pelo outro, ela faria jus ao coeficiente de 8%.
[...]
A Recorrente também procura demonstrar por meio de planilhas que mesmo as notas
fiscais de serviços que não discriminam materiais são referentes aos contratos de
empreitada global (com fornecimento de material), e que, portanto, deveriam
igualmente ser submetidas ao coeficiente de 8%.
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722719/2009-11

E cita em seu favor dispositivos da IN SRF no 11/1996, o ADN COSIT no 6/1997, e
dispositivos da IN SRF no 480/2004, abaixo transcritos:
[...]
Este é o contexto da controvérsia a ser examinada.
Primeiramente, é importante registrar que tanto o auto de infração quanto a decisão de
primeira instância não estão amparados apenas no objeto social da empresa. As
transcrições anteriores indicam que foram analisados documentos onde estão registrados
as efetivas atividades desenvolvidas pela Recorrente (contratos e notas fiscais).
Por outro lado, muito ancorada nas definições contidas no § 7o do art. 1o da IN SRF
480/2004, e no anexo I da referida IN, que define para os “serviços prestados com
emprego de materiais” os mesmos percentuais de retenção de IR e de CSLL que
estabelece para a “construção civil por empreitada com emprego de materiais”, a
Contribuinte desenvolve o argumento de que seja por uma situação, seja pela outra,
estaria sujeita ao coeficiente de 8% para a presunção do lucro, no caso do IRPJ.
Vale aqui registrar que o 1,2% de retenção de IR corresponde exatamente à aplicação da
alíquota de 15% sobre um lucro calculado a 8%.
Mas é preciso ter em mente que a referida Instrução Normativa trata especificamente
dos casos de retenção na fonte previstos no art. 64 da Lei 9.430/1996 e no art. 34 da Lei
10.833/2003, e não de estabelecer índices para a apuração do lucro presumido.
Realmente, no momento de definir os percentuais para a retenção de IR e de CSLL,
conforme a tabela acima, a IN equiparou os “serviços prestados com emprego de
materiais” à atividade de “construção civil por empreitada com emprego de materiais”.
Contudo, em seu art. 32 deixou bem claro o alcance de suas disposições:
Art. 32. As disposições constantes nesta Instrução Normativa:
(Redação dada pela IN SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
I - alcançam somente a retenção na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, realizada para fins de atendimento ao
estabelecido nos arts. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e 34 da Lei no 10.833, de
2003; (Incluído pela IN SRF n° 539, de 25 de abril de 2005)
II - não alteram a aplicação dos percentuais de presunção para efeito de
apuração da base de cálculo do imposto de renda a que estão sujeitas as
pessoas jurídicas beneficiárias dos respectivos pagamentos, estabelecidos no
art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, exceto quanto aos serviços de construção por
empreitada com emprego de materiais, de que trata o inciso II do art 1o, e aos
serviços hospitalares, de que trata o art. 27. (Incluído pela IN SRF n° 539, de 25
de abril de 2005)
(grifei)
A retenção pela fonte pagadora, que é normalmente considerada como uma antecipação
de pagamento, não se confunde com a apuração do tributo pelo Contribuinte, até porque
há uma série de ajustes na base de cálculo, aplicação de alíquotas adicionais, etc., que
ao final dão os contornos dessa diferença, ainda que o Contribuinte aufira receitas junto
a uma única fonte.
É por isso que as normas sobre retenção na fonte, embora devam guardar coerência com
a carga final do tributo retido, não tem o condão de estabelecer os parâmetros finais para
a apuração deste mesmo tributo, ou seja, os critérios ou coeficientes para apuração da
base de cálculo e as alíquotas.
Nesse sentido, importa ressaltar também que a atividade de prestação de serviços,
independentemente de incluir o emprego de materiais (o que é bastante comum), regra
geral, é submetida ao coeficiente de 32%.
Esse é o sentido do comando dado pelo art. 15 da Lei 9.249/1995, bem como por todos
os demais atos normativos que tratam dessa matéria, e as exceções a essa regra geral
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722719/2009-11

estão contidas expressamente nas normas, como é o caso dos serviços de transporte de
passageiros, serviços de transporte de carga, serviços hospitalares, da construção por
empreitada com emprego de materiais, etc.
Deste modo, o pleito da Recorrente não fica amparado pelo argumento de que os
serviços são contratados na forma de empreitada por preço global e prestados com
fornecimento de materiais e equipamentos, se estes serviços não se enquadram em um
dos casos de exceção à regra geral para a presunção do lucro referente à prestação de
serviços.
Pela via da atividade de construção por empreitada com emprego de materiais,
conforme ADN COSIT No 6/1997, também entendo que a Recorrente não se enquadra
no coeficiente de 8% para a presunção do lucro.
Desde a fase de auditoria, quando questionada pela Fiscalização, a Contribuinte
sustenta, a meu ver, uma interpretação muito ampla para os termos do referido ADN.
Ela argumenta que a atividade de construção por empreitada não está resumida à
construção civil; que o ADN não especificou quais os serviços de engenharia estão
englobados no termo “construção”; e que a expressão “construção civil” foi utilizada
apenas pela IN SRF 480/2004.
Além disso, alega que sua atividade representa um seguimento auxiliar da construção
civil (instalações elétricas e de telecomunicações).
Contudo, penso que desde a IN SRF no 11/1996, que tratou da “construção por
administração ou por empreitada unicamente de mão-de-obra”, a expressão
“construção” foi utilizada em referência às edificações que são incorporadas ao solo em
caráter permanente.
O mesmo pode ser dito quanto ao ADN COSIT no 6/1997, que cuidou dos questionados
coeficientes para fins de recolhimento das estimativas mensais.
Nesse sentido, o referido ADN, quando mencionou em seu inciso II que as pessoas
enquadradas no inciso I, letra “a”, não podiam optar pela tributação com base no lucro
presumido, deixou claro que estava tratando especificamente das pessoas jurídicas que
se dedicavam “à construção de imóveis e à execução de obras da construção civil”, as
quais, por força do art. 5o, IV, da Lei 8541/1992 encontravam-se, àquela época,
obrigadas à apuração do lucro real.
Se o inciso I, letra “a”, do ADN estivesse abrangendo qualquer empresa que firmasse
contrato de empreitada com emprego de materiais, nos mais diversos ramos da
engenharia, não faria qualquer sentido a menção à obrigatoriedade do lucro real, que só
alcançava as pessoas jurídicas que se dedicavam “à construção de imóveis e à execução
de obras da construção civil”, conforme a Lei 8.541/1992.
Deste modo, o coeficiente de 8% somente é aplicável à atividade de construção civil por
empreitada, na modalidade total, quando o empreiteiro fornece todos os materiais
indispensáveis à sua execução, os quais serão incorporados à obra.
Ocorre que os contratos firmados pela Recorrente indicam que ela instala redes lógicas,
redes de comunicação, redes elétricas e equipamentos, com lançamento de cabos,
instalação de pontos de dados, de voz, etc., mas essa atividade, embora possa resultar
em algo que complemente uma obra de construção civil, com ela não se confunde.
Por outro lado, pode haver na operação de instalação de um ponto de rede a necessidade
de restauração de pisos e paredes, de revestimento, de pintura, etc., mas essas tarefas,
apesar de relacionadas à construção civil, são meramente acessórias à atividade
desenvolvida pela Recorrente, e não satisfazem as condições acima mencionadas.
Além dessas atividades, os diversos contratos apresentados também indicam a prestação
de serviço de gestão operacional de TI (UNEB); serviço de instalação, configuração e
readequação de equipamentos (Hospital Espanhol); serviço de recover do servidor
novell (Chroma Construções); manutenção do servidor de rede (Governo do Estado da
Bahia); manutenção de serviços de informática (Secretaria de Educação); elaboração de
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722719/2009-11

projeto detalhado de rede lógica de computadores (INCRA) e serviços de segurança de
rede interna e externa (UNEB), dentre outros.
Contudo, atividades como essas descritas acima justificam menos ainda a aplicação do
coeficiente de 8%.
Nesse mesmo passo, é importante esclarecer que a vedação do Simples para as empresas
que realizam obras e serviços auxiliares e complementares da construção civil,
conforme a relação constante do ADN COSIT no 30/1999, não tem qualquer relação
com a fixação de coeficientes para a apuração do lucro presumido.
Até porque as diversas atividades citadas no referido ADN, como construção e
demolição de edificações, sondagens, escavações, construção de estradas e pontes,
terraplenagem, pintura, instalações elétricas, etc., apresentam individualmente estrutura
e proporção de custos muito diferentes.
É o que se constata por exemplo quando comparamos uma empresa que apenas presta
serviços técnicos de sondagem com uma empresa que realiza construção de estradas por
empreitada global.
Diferenças dessa natureza configuram mais uma das razões pelas quais o coeficiente de
8% não é aplicável aos diversos ramos da engenharia e nem às atividades auxiliares ou
complementares da construção civil.
Em relação a esse aspecto, vale mencionar que no ano-calendário de 2005 a
Contribuinte auferiu receitas no montante de R$3.840.404,27, enquanto que o valor do
material empregado nas atividades realizadas foi de R$ 381.385,44, que corresponde
aproximadamente a 10% do faturamento.
Quanto ao expurgo do valor dos materiais [...]
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso. (g.n.)
As transcrições acima, com os devidos destaques, evidenciam bem as diferentes
interpretações quanto ao que deve ser considerado como “atividade de construção por
empreitada ... quando houver emprego de materiais”.
Entendo que os argumentos que orientaram o acórdão recorrido não merecem
nenhum reparo.
Os coeficientes de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) realmente não são aplicáveis aos
diversos ramos da engenharia, nem às atividades que podem ser consideradas como auxiliares ou
complementares da construção civil, e nem à prestação de serviços em geral, simplesmente pelo
fato de haver emprego de materiais pelo contratado.
Ao contrário da tese defendida pela contribuinte, o referido ADN Cosit no 6/1997
também não prevê a aplicação do menor coeficiente de presunção de lucro para os “serviços de
engenharia com emprego de materiais”.
Ao tratar da “atividade de construção”, o referido ADN tem foco bem específico,
que não encampa a grande amplitude dos “serviços de engenharia”.
Realmente, esse ato normativo, quando mencionou em seu inciso II que as
pessoas enquadradas no inciso I, letra “a”, não podiam optar pela tributação com base no lucro
presumido, deixou claro que estava tratando especificamente das pessoas jurídicas que se
dedicavam “à construção de imóveis e à execução de obras da construção civil”, as quais, por
força do art. 5o, IV, da Lei 8.541/1992 encontravam-se, àquela época, obrigadas à apuração do
lucro real.
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722719/2009-11

Desse modo, adotando os mesmos fundamentos do acórdão recorrido, NEGO
PROVIMENTO ao recurso especial da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Declaração de Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Manifestei interesse em apresentar a presente declaração de voto para motivar o
meu entendimento pelo não conhecimento do recurso especial, bem como para expor as razões
para o seu não provimento diante do seguimento do apelo.

Do não conhecimento recursal
O juízo prévio de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial em relação
à matéria “afastamento do percentual de 8% sobre as receitas objeto da lide”.
Para tanto, a autoridade responsável pelo despacho de admissibilidade concluiu
que “pelo confronto das decisões verifica-se que o paradigma adotou um conceito amplo do que
seria prestação de serviço de construção, permitindo a tributação em 8% para serviços de
instalação, com fornecimento, de semáforos e serviços de sinalização viária. Ao passo que, de outro
modo, no acórdão combatido decidiu-se pela aplicação da interpretação mais restrita quanto ao
conceito de "construção por empreitada" afastando o benefício para os serviços de atividades
complementares à construção civil”.
De uma análise mais atenta, porém, percebo que não há a necessária similitude
fática entre os arestos comparados. Isso porque o paradigma adotou como premissa que os
serviços prestados pela empresa naquele caso concreto envolveriam atividades de construção
civil com emprego de materiais. Já o acórdão recorrido não adentrou no mérito do conceito
jurídico de “construção civil” propriamente dito, tendo afastado o argumento da contribuinte de
que serviços auxiliares à construção civil também ensejariam o percentual de 8%, ao invés de
32%.
Ou seja, o Colegiado do paradigma entendeu que determinadas atividades
realizadas por outra contribuinte fariam jus ao percentual de 8% porque ela teria demonstrado
não só o fornecimento de materiais (empreitada), mas também que tais atividades são passíveis
de enquadramento no conceito jurídico de serviços de construção civil.
Aqui, diferentemente, o Colegiado a quo rejeitou a tese de que serviços auxiliares
de construção civil, ainda que prestados com fornecimento de materiais, também poderiam se
valer do referido percentual.
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722719/2009-11

Ora, uma coisa é discutir o enquadramento ou não de atividades no conceito de
construção civil (caso do paradigma). Outra coisa é a discussão quanto a extensão do direito de
8% - aplicável à construção civil – à atividades que lhe são auxiliares.
Uma vez evidenciado esse “detalhe” da maior relevância, verifico que as situações
envolvidas não se assemelham para fins de aplicação da lei tributária. Pelo contrário, foi
justamente em face da dessemelhança e incomparabilidade dos fatos analisados que os casos
tiveram diferentes desfechos.
Considerando, então, que a decisão recorrida e o paradigma são insuscetíveis de
uniformização por meio do recurso especial de divergência, nego conhecimento ao recurso
especial.
Mérito
Tendo em vista que fui vencido quanto ao não conhecimento do manejo especial,
convém observar que a matéria de direito “que subiu” reside no direito ou não da contribuinte de
se valer do percentual de 8% (no lucro presumido) em relação ao faturamento por serviços
auxiliares de construção civil, ainda que com fornecimento de materiais.
Nesse contexto, não se pode perder de vista que esta C. Câmara Superior não tem
competência para reexaminar provas ou infirmar premissas não questionadas, devendo levar em
conta a discussão tal como ela foi posta pela defesa e pela decisão recorrida.
E o que precisa ficar claro é que a própria recorrente alega que sua atividade
representa um seguimento auxiliar da construção civil.
Ora, se a própria recorrente reconhece que suas atividades são auxiliares à
construção civil, de construção civil não se tratam. E se de construção civil não se tratam, não há
que se aplicar o regime tributário aplicável a este ramo quando prestados mediante empreitada.
O percentual de 8% não se destina apenas à forma de prestar serviços (por
empreitada), mas, antes disso, pressupõe que os serviços sejam de construção civil.
Nenhum reparo, portanto, cabe à decisão recorrida, que corretamente afastou o
direito ao percentual de 8% sob a premissa não infirmada e sequer questionada de que a
contribuinte de fato não presta serviços de construção civil.
Pelo exposto, e diante do conhecimento do apelo pelo Colegiado, nego
provimento ao recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto,
A presente declaração de voto serve para apresentar as razões do meu voto de
provimento parcial.
Conforme o TVF, a fiscalização entendeu que o contribuinte aplicou o coeficiente
de 8% sobre as receitas da atividade de prestação de serviços de forma indevida, no ano-
calendário de 2005, quando o correto seria o percentual de 32%.
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.722719/2009-11

O contribuinte, a seu turno, defende que os contratos que geraram os
faturamentos de serviços são do tipo empreitada global, e que como tais contratos estão na área
da construção civil e com aplicação de matérias, o percentual seria de 8%, nos termos da IN
480/2004, já que desenvolve atividade auxiliar da construção civil.
De acordo com o objeto social da contribuinte, tem-se as seguintes atividades:
Comércio, Importação e Locação de Equipamentos de Informática, Softwares e
Telecomunicações, Consultoria, Projetos, Instalações, manutenção e operação de sistemas de
gestão de segurança de informação e sistema de gerência de redes Locais e Remotas de
Computadores, com cabeamento estruturado (Dados, Voz e Imagem), Projetos de Instalação de
redes Elétricas, Assistência Técnica de Equipamentos de Informática e Telecomunicações,
Consultoria e Assessoria em sistemas de informática, Desenvolvimento de Programas de
Informática, Processamento de dados, atividades com banco de dados e Ministrar Treinamentos
e Eventos Técnicos.
O recorrente apresentou diversos contratos e notas fiscais das atividades
prestadas.
De fato, da análise dos serviços prestados pela recorrente, tem-se que ela é vasta.
E em sua maioria, tratam-se de serviços relacionados à informática, às quais se aplica a alíquota
genérica de 32%.
Entretanto, nos termos do acórdão paradigma aceito, entendo que a aplicação do
percentual deve ser de acordo com o que efetivamente é prestado, e não aplicado ao todo
conforme o seu objeto social.
E disso, temos que alguns serviços podem ser considerados como auxiliares à
construção, civil, quando se agrega ao imóvel/solo, com o emprego de materiais, como por
exemplo a instalação de rede elétrica.
Tudo isso nos termos do §2o, do art. 15, da Lei 9.249/95:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.
Por isso, entendo que caso o serviço efetivamente prestado, de serviço auxiliar à
construção civil, com emprego de materiais, se agregue ao solo/imóvel, este poderia ter a
alíquota de 8%, e por essa razão, o provimento seria parcial.
Conclusão
Dessa forma, dou provimento parcial ao Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital